Tribunal: TJMT
Processo: 1042037-71.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1042037-71.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), PEDRO GABRIEL ALENCAR - CPF: 062.948.911-40 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), JUÍZO DE PLANTÃO DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
.
Tráfico
de drogas
.
Nulidade da busca
pessoal
. P
risão preventiva
.
Garantia da ordem pública.
Homogeneidade
.
Ordem
denegada
.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra a decisão que
converteu
a prisão
em flagrante do paciente em preventiva
pela suposta prática do crime

de tráfico de drog
as (art. 33 da Lei 11.343/2006)
.
A defesa questiona
a
legalidade das provas obtidas com a
busca
pessoal
, com pedido de revogação da custódia.

II. Questão em discussão

2.
Há
três
questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal realizada pela polícia foi ilegal por ausência de fundada suspeita; (
ii
) determinar se estão presentes os requisitos do
fumus
comissi
delicti
e do
periculum
libertatis
para a manute
nção da prisão preventiva; e (
iii
) verificar a incidência do princípio da homogeneidade diante da possibilidade de desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas.

III. Razões de decidir

3.
A
busca pessoal mostra-se legítima quando precedida de elementos objetivos e concretos indicativos de prática delitiva, como o descarte de material, o nervosismo acentuado, a tentativa de fuga e o fato de o agente estar submetido a monitoramento eletrônico, nos termos do art. 244 do CPP.

4.
A
apreensão de múltiplas porções de cocaína, associada à posse de balança de precisão e às circunstâncias da abordagem, evidencia indícios suficientes de tráfico, afastando, neste momento, a tese de uso pessoal.

5.
A prisão preventiva encontra respaldo na garantia da ordem pública, diante da reincidência do paciente, da prática de novo delito durante o cumprimento de pena em regime semiaberto e do
descumprimento das condições impostas, demonstrando risco concreto de reiteração delitiva.

6.
O princípio da homogeneidade não se aplica quando inexistente certeza quanto à capitulação jurídica final, à dosimetria da pena ou ao regime de cumprimento, sendo inviável antecipar cenário mais favorável ao réu em sede de cognição sumária.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Ordem
denegad
a.

Tese de julgamento:
“
1.
A busca pessoal é válida quando amparada em elementos objetivos e concretos que indiquem a prática de ilícito, não se limitando à mera intuição
policial.
2
Indícios de tráfico de drogas, aliados à reincidência e ao descumprimento de condições do regime semiaberto, justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
3.
O princípio da homogeneidade não impede a custódia cautelar quando incerta a capitulação jurídica e a pena a ser eventualmente aplicada.
”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 144, § 5o; CPP,
arts
. 240, § 2o, 244 e 313, II; Lei no 11.343/2006,
arts
. 28 e 33.

Jurisprudência relevante citada:

STF,
AgRg
no RHC 229514/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 02.10.2023; STJ, HC 888118/SP, 2024/0027675-0; TJMT, HC 1038252-04.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 16.12.2025; TJMT, HC 1014546-60.2023.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 16.08.2023; TJMT, HC 1029031-94.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 24.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de

Pedro Gabriel Alencar
, apontando como autoridade coatora o Juízo
Plantonista da C
omarca de Porto Alegre do Norte
/MT, que
converteu a prisão em flagrante em preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006).

O
impetrante
narra que o paciente foi preso em flagrante delito no dia
23/11/
2025 e teve sua prisão
homologada e
convertida em preventiva
, em audiência de custódia, motivada na necessidade de garantir a ordem pública.

S
us
cita, inicialmente, a
nulidade da prova obtida por meio de busca pessoal ilegal. Alega que
a autoridade acoimada de coatora
baseou
-se
em jurisprudência isolada, contrária ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que exige elementos objetivos e concretos para a fundada suspeita, não bastando
a
mera intuição policial.
A
ponta contradições nos depoimentos dos poli
ciais e ressalta que o próprio J
uízo de origem determinou a expedição de ofício à Corregedoria da Polícia Militar e ao Ministério Público para apurar supostas agressões sofridas pelo
paciente
, o que comprometeria a credibilidade dos agentes e, por conseguinte, a validade das provas subsequentes, em aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada.

Argumenta acerca da
ausência dos requisitos da prisão preventiva,
uma vez que não há indícios de autoria
,
considerando

que
a quantidade de droga apreendida seria ínfima e não ha
veria provas de comercialização
.
Além de que não ficou demonstrado o

periculum
libertatis
, aduzindo que a funda
mentação da autoridade
apontada como coatora
seria genérica e ilegal, por
valer-se d
e matéria de competência exclus
iva do Juízo da Execução Penal.

Ademais,

aduz sobre
a violação ao princípio da homogeneidade, sustentando que a medida cautelar imposta é mais gravosa que a provável sanção final, considerando a possibilidade de desclassificação para o artigo 28 da Lei de Drogas.

Diante disso
, requer a concessão liminar da ordem para que seja
relaxada a
prisão
ilegal
do paciente
, com a expedição de alvará de soltura em seu benefício. No mérito, a
confirma
ção

d
a tutela de urgência
e, subsidiariamente, a revogação da custódia cautelar
(ID
.

3330889397
).

Instruiu a inicial com documentos (ID
.

330889399
).

O pedido liminar foi indeferido
(ID.
3
31256375
)
.

As informações foram prestadas pelo Juízo de origem (ID. 3
33207442
).

A douta

Procuradori
a
-Geral
de Justiça
opinou pela
denegação
da ordem
(ID. 3
38537870
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, o impetrante
argui
de início
a
nulidade da prova decorrente de busca pessoal realizada de forma ilegal
. Sustenta
que a autoridade apontada como coatora amparou-se em jurisprudência isolada, em desacordo com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a configuração de fundada suspeita exige a presença de elementos objetivos e concretos, sendo insuficiente a mera intuição policial.

Todavia, não se identifica a alegada nulidade, uma vez que
o contexto fático
que motiv
ou
a abordagem
policial revela um cenário distinto do que foi argumentado na impetração,
o que legitimou
a busca e apreensão realizada.

Consta do cenário exposto nos autos que
a guarnição policial realizava rondas
ostensivas no Bairro Ouro Branco
quando avistou o paciente, que estava monitorado por
tornozeleira
eletrônica. Ao perceber a aproximação da viatura, o custodiado arremessou material próximo ao mato e tentou despistar a equipe. Durante a abordagem inicial, recebeu uma ligação telefônica e, ao visualizar quem estava ligando, demonstrou maior inquietação, jogou o celular ao chão e empreendeu fuga a pé.

Ess
e conjunto de circunstâncias transcende a mera subjetividade ou intuição policial
alegada pelo impetrante. Em verdade, a conduta do p
aciente de descartar material, tentar despistar a equipe, demonstrar nervosismo acentuado ao receber uma ligação, jogar o celular no chão e, finalmente, empreender fuga, configura elementos objetivos e concretos que, somados à sua condição de monitorado por
tornozeleira
eletrônica, justificam a fundada suspeita para a realização da busca pessoal, nos termos do artigo 244 do Código de Processo Penal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora rigorosa na exigência de fundada suspeita, tem admitido a validade da busca pessoal quando a atitude do indivíduo, em contexto de patrulhamento, revela elementos concretos que indicam a prática de ilícito, como
ocorreu no presente caso.

Soma-se a isso o fato de que o patrulhamento preventivo e ostensivo constitui dever constitucional das Polícias Militares, conforme artigo 144, § 5o, da Constituição Federal, sendo instrumento legítimo para a descoberta de crimes permanentes, como o tráfico de drogas.
Nesse sentido:
STF
,
AgRg
no RHC 229514/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2.10.2023. Esse patrulhamento visa preservar a ordem
pública por meio da repressão a ilícitos
e da atuação próxima à comunidade, carac
terizando prevenção secundária.

Impende consignar que
a decisão da autoridade coatora, ao validar a busca pessoal, não se mostra, em uma análise perfunctória, manifestamente ilegal. O precedente citado
na decisão combatida
(STJ - HC: 888118 SP 2024/0027675-0) corrobora a compreensão de que a tentativa de fuga ao avistar a viatura policial,
associada a outros elementos, pode constituir fundada suspeita. No
caso
, os elementos são ainda mais robustos, incluindo o descarte de material e a condição de monitorado eletronicamente.

Em síntese, não há falar em
ilegalidade
do ato policial quando a
busca pessoal
é
realizada em conformidade com a lei processual penal (CPP,
arts
. 240, § 2o, e 244)
.

Quanto à alegação de contrad
ição nos depoimentos policiais aliada
à determinação de apuração de supostas agressões, cumpre salientar que
este

fato, embora grave e merecedor
de apuração aprofundada, configura providência voltada à investigação de eventual abuso policial, não tendo o condão de, por si só, invalidar a fundada suspeita que motivou a abordagem inicial.

A investigação de possível excesso por parte dos agentes constitui questão distinta da análise da legalidade da busca pessoal realizada para fins de flagrante delito.

Destarte, a
credibilidade dos depoimentos policiais será oportunamente sopesada
no curso da instrução criminal,
contudo, para a análise da legalidade da prisão cautelar, em sede de habeas corpus
,
permanecem hígidos os elementos que justificaram a abordagem e a busca inicial.

Sobre o tema, este
e.
Tribunal
firmou a seguinte tese de julgamento
:

“
A abordagem policial fundada em elementos objetivos e na tentativa de evasão configura fundada suspeita e legitima a busca pessoal.
”
(
TJMT, HC
1038252-04.2025.8.11.0000,
Rel. Des.
Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal,
j.
16/12/2025
).

Não bastasse, o habeas corpus é
instrumento de cognição sumária, que não admite dilação probatória, razão pela qual a alegação de nulidade de provas deve ser veiculada na via própria, sob o contraditório e a ampla defesa, sendo incabível sua utilização quando a nulidade não se mostra fla
grante
(TJMT,
HC
1014546
60.2023.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal,
j. 16.8. 2023
).

Diante desse cenário, verifica-se que a alegação de nulidade das provas produzidas não se apresenta, neste momento processual, com a clareza e a certeza necessárias para justificar a concessão de medida de urgência.

Em passo seguinte,
o impetrante sustenta a ausência de
fumus
comissi
delicti
e
periculum
libertatis
.

Argumenta acerca da ausência de indícios de autoria

diante d
a quantidade de droga apreendida
que
seria ínfima e não haveria provas de comercialização, devendo a conduta ser desclassificada para o artigo 28 da Lei de Drogas.

Inicialmente, cumpre destacar que foram apreen
didas sete porções de cocaína –
duas no momento da abordagem e c
inco na residência do paciente –
além de uma balança de precisão
.
Embora
a quantidade de droga apreendida (7
g
de cocaína) possa, em tese, suscitar dúvidas quanto à destinação para consumo pessoal, as circunstân
cias da apreensão são cruciais.

A
forma de acondicionamento em múltiplas porções, associada à posse de instrumento típico de fracionamento para venda, revela-se incompatível com a tese de uso pessoal. Soma-se a isso o fato de que o paciente tentou destruir o aparelho celular ao ser abordado, conduta que sugere a existência de elementos probatórios da mercancia no dispositivo.

A propósito, a jurisprudência consolidada é no sentido de que a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização pelo delito de tráfico quando presentes elementos que indiquem a des
tinação comercial da substância, c
onsoante Enunciado
Orientativo
n
.
3 deste
e. Tribunal (
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
).

Saliento
,
outrossim
,
que

o exame das provas retrata matéria inerente à instrução criminal,
sendo

incompatível
de aferição em sede de
habeas corpus
,
conforme entendimento pacífico no âmbito deste e. Tribunal:
“Não se revela cabível na via estreita
do habeas corpus discussão
acerca da autoria do delito”
(
Enunciado
Orientativo
n. 42).

Nesse contexto, verifica-se que a desclassificação para uso pessoal constitui matéria
a ser apurada durante a
instrução criminal, sendo i
ncabível neste momento processual em que
existem indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva,
ficand
o preenchido o requisito do
fumus
comissi
delicti
.

Sob outro viés, a custódia cautelar do beneficiário foi fundamentada
na garantia da ordem pública, considerando que o paciente: (i) possui condenação anterior; (
ii
) é reincidente; (
iii
) estava cumprindo pena em regime semiaberto; e (
iv
) estaria descumprindo as condições impostas, tendo sido encontrado em via pública quando deveria estar recolhido.

Ressalte-se que
a reincidência, por si só, constitui fator relevante para a decretação da prisão preventiva, nos termos do artigo 313, inciso II, do Código de Processo Penal.

No caso,
o paciente não apenas é reincidente, mas estava em cumprimento de pena em regime semiaberto quando, em tese, praticou novo delito.

Consoante informações
prestadas pela autoridade coatora, o custodiado foi agraciado recentemente com
a progressão de regime (SEEU n.
0011459-77.2018.8.11.0004), tendo sido impostas condições que deveria obedecer, como o recolhimento integral durante os sábados, domingos e feriados.

Soma-se a isso o fato de que, segundo a narrativa policial, o paciente foi encontrado em via pública em um domingo, quando deveria estar recolhido em seu domicílio, circunstância que evidencia o descumprimento das condições do regime mais brando.

Dessa maneira, o

suposto descumprimento das condições do regime semiaberto, aliado à prática de um novo delito (tráfico de drogas), demonstra uma clara propensão à reiteração criminosa e um desprezo pelas c
ondições impostas pela justiça.

Tal circunstância reforça substancialmente a necessidade da custódia cautelar, pois demonstra que as m
edidas anteriormente impostas –
regime semiabe
rto e monitoramento eletrônico –
revelaram-se insuficientes para conter a atividade delitiva.

A
jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica ao admitir que inquéritos e ações penais em curso
constituem
elementos idôneos para aferir a periculosidade do agente e o risco de reiteração, não havendo violação ao princípio constitucional mencionado, mas sim a constatação de um risco real à sociedade.

Com efeito,
a fundada probabilidade de reiteração delitiva justifica a
custódia
cautelar para
resguardar a ordem pública. Nesse sentido:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
(TJMT, Enunciado
Orientativo
n.6).

Nesse cenário,
há risco efetivo de renitência criminosa, haja vista que o paciente estava em cumprimento de pena em regime mais brando quando incorreu, em tese, em nova prática delitiva, demonstrando desprezo pelas
condições impostas pela Justiça, logo, encontra-se devidamente fundamentada a custódia cautelar
para garantia da ordem pública.

Impende consignar que, embora a análise da falta grave no âmbito da execução penal seja de competência do Juízo da Execução, o fato do descumprimento, em conjunto com a reincidência e a nova imputação, serve como fundamento idôneo para demonstrar a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, evidenciando que as medidas cautelares anteriores (regime semiaberto e
monitoramento) se mostraram insuficientes para conter a atividade delitiva do paciente.

Por fim, quanto à alegada violação ao princípio da homogeneidade, que veda a imposição de medida cautelar mais gravosa que a provável pena final,
entendo
que, neste momento de cognição s
umária, a tese não se sustenta.

A desclassificação da conduta para o artigo 28 da Lei de Drogas, que não prevê pena privativa de liberdade,
será, oportunamente, avaliada durante a instrução processual e não pode ser concluída nesta ocasião diante dos
fortes indícios de tráfico de drogas.

Observa-se que não foi oferecida denúncia, de modo que sem a capitulação jurídica não é possível
antever o cabimento de eventual regime diverso do f
echado para cumprimento de pena, na forme pretendida pelo impetrante.

Convém destacar que a prisão cautelar e a prisão-pena possuem finalidades e naturezas jurídicas diversas, de modo que não se admite comparar, de forma direta, a duração da custódia processual com o tempo ou o regime de cumprimento da pena eventualmente imposta.

Sobre a matéria, esta Corte assim decidiu:
“O princípio da homogeneidade não impede a imposição da medida cautelar, pois não há certeza sobre eventual aplicação de regime ou causa de diminuição de pena (tráfico privilegiado), sendo incabível especulação sobre a dosimetria da pena nesta fase”
(TJMT, HC
1029031-94.2025.8.11.0000,
Rel. Des.
Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal,
j.
24/11/2025
)
.

Pelo exposto
,
em consonância com o parecer da PGJ,

DENE
GO
a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026